Tribunal: TJES
Processo: 0002094-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002094-54.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. PRETENSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CANCELAR O REGISTRO E DÉBITOS DO VEÍCULO EM SEU NOME E EM NOME DA VÍTIMA DA FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 18 CPC. VÍTIMA DA FRAUDE QUE NÃO INTEGROU RELAÇÃO PROCESSUAL. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E REGISTRO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO RISCO PROVEITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICADO RECURSO DO DETRAN.

1 – A teor do que estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, “Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” de modo que, inexiste respaldo jurídico para a pretensão apresentada pela Instituição Financeira Apelante em relação à Sra. Virgínia Altoé, que muito embora possa ter sido vítima da fraude perpetrada, não integrou a presente relação processual. Recurso da Autora improvido.

2. Em sede de remessa de ofício, destaco que nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesse mesmo sentido o REsp 1197929/ PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 466, quando restou fixada tese no seguinte sentido: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Pela Teoria do Risco proveito, aplicável às instituições financeiras como a Apelante que, através da sua atividade/ serviço, aufere lucro no mercado de consumo, a fraude perpetrada por terceiro não configura, por si só, culpa exclusiva para fins de exclusão da sua responsabilidade, uma vez que deixou de zelar pela segurança da transação.

4. Estabelecidas tais premissas, na hipótese dos autos a fraude perpetrada na contratação do financiamento ocorreu em virtude de descuido por parte da Financeira Requerente, que não agiu com o mínimo de cautela exigível no momento de conferir os documentos apresentados pelo fraudário.

5. Assim, concluo que é inviável transferir a responsabilidade da atividade desenvolvida pela Instituição Financeira para a Fazenda Pública (Estado e DETRAN ES) que restarão impossibilitados de cobrar os débitos relativos ao veículo, exatamente porque a fraude praticada por terceiro enquadra-se como fortuito interno inerente à sua atividade.

6. Consigno ainda que nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado respectivo, de modo que inexiste respaldo jurídico para requerimento no sentido de que seja cancelado o registro do veículo objeto da fraude narrada.

7. Do mesmo modo, inexiste qualquer respaldo jurídico para afastar a incidência do IPVA sobre o veículo em referência, na medida que, nos moldes do artigo 2º, da Lei estadual nº 6.999/2001, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, a qual, uma vez evidenciada a fraude, é da Instituição Financeira, credora fiduciária, e não da devedora, vítima da fraude.

8. Assim, em sede de remessa, deve ser reformada a sentença, para o fim de julgar improcedente a pretensão da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

9. Diante da rejeição do pedido autoral, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente (BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e em sede de remessa de ofício, reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, prejudicado o recurso interposto por DETRAN ES, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e em sede de remessa de ofício, reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, prejudicado o recurso interposto por DETRAN ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0002094-54.2017.8.08.0024

APTE/ APLDO: DETRAN ES

APLDO/ APTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da r. sentença de fls. 106/ 109 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por BV FINANCEIRA SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ressalto de início que além da análise do recurso interposto pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 496 do Código de Processo Civil, ante a natureza ilíquida da condenação imposta ao ente público (débitos relativos ao IPVA) e à autarquia estadual (outros débitos veiculares).

Conforme apresentado, a apelante BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou a presente ação narrando que firmou em 03/05/2016 cédula de crédito bancário no valor de R$55.120,00 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte reais) com uma pessoa identificada como Virgínia Altoé Valdetaro, valor este a ser pago em 36 parcelas de R$2.341,00 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais), entregando-lhe veículo TOYOTA ETIOS SEDAN XS 1.5, 16v, FLEX, placa PPO3518, renavam 01085930863. Todavia, relatou que posteriormente a contratação e entrega do bem ao financiado, restou constatada a existência de fraude na realização no financiamento, sendo apresentado documento falso no momento da contratação, fato que levou a apresentar requerimento administrativo perante o DETRAN ES de dispensa de pagamento de impostos e multas referente ao veículo em referência. Assim, requereu o cancelamento do registro do veículo objeto de fraude em relação a Recorrente bem como em relação a “possuidora do bem” que em verdade foi vítima de fraude com seus documentos, bem como o bloqueio através de sistema judicial respectivo, impedindo-se que novos débitos fossem lançados em relação ao bem.

Após regular trâmite processual, em que, inclusive, restou determinada a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo em razão da existência de débitos de IPVA, sobreveio sentença ora impugnada, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que o DETRAN não oponha à Requerente, desvinculando de seu nome, todos os débitos relativos ao bem Toyota Etios Sedan XS 1.5 16V, Flex, 4P, AG completo, 2016/ 2017, cinza, placa PPO 3518, chassis 9BRB@9BT0H2117424, bem como para que não sejam lançados novos débitos veiculares a partir de 28/04/2016. Ratificou, ainda, a ordem de bloqueio via RENAJUD deferida liminarmente. Condenou as partes ao pagamento de custas pro rata, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignadas, as partes, DETRAN ES e BV FINANCEIRA SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpuseram apelações.

De início, rechaço desde logo a tese apresentada pela BV FINANCEIRA SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em seu apelo, no sentido de que deve reformada a sentença para cancelar o registro do veículo em relação a Sra. Virgínia Altoé Valdetaro, ao argumento de que, muito embora esta não seja parte na ação, em razão da alienação fiduciária a Instituição Financeira possui a propriedade resolúvel do veículo, de modo que possui legitimidade de formular tal pretensão.

Ora, a teor do que estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, “
Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
de modo que, inexiste respaldo jurídico para a pretensão apresentada pela Instituição Financeira Apelante em relação à Sra. Virgínia Altoé, que muito embora possa ter sido vítima da fraude perpetrada,
não integrou a presente relação processual.

Seguindo, em sede de remessa de ofício, passo a análise do capítulo da sentença que, julgando procedente o pleito autoral, determinou que fossem desvinculados do nome da Instituição Financeira autora todos os débitos relativos ao bem a contar da data da alienação fraudulenta.

Primeiramente, destaco que nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nesse mesmo sentido foi o julgamento do REsp 1197929/ PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 466, quando restou fixada tese no seguinte sentido:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale ainda destacar que pela Teoria do Risco proveito, aplicável às instituições financeiras como a Apelante que, através da sua atividade/ serviço, aufere lucro no mercado de consumo, a fraude perpetrada por terceiro não configura, por si só, culpa exclusiva para fins de exclusão da sua responsabilidade, uma vez que deixou de zelar pela segurança da transação.

Estabelecidas tais premissas, observo que na hipótese dos autos a fraude perpetrada na contratação do financiamento ocorreu em virtude de descuido por parte da Financeira Requerente, que não agiu com o mínimo de cautela exigível no momento de conferir os documentos apresentados pelo fraudário.

Fixado isso, concluo que é inviável transferir a responsabilidade da atividade desenvolvida pela Instituição Financeira para a Fazenda Pública (Estado e DETRAN ES) que restarão impossibilitados de cobrar os débitos relativos ao veículo, exatamente porque a fraude praticada por terceiro enquadra-se como fortuito interno inerente à sua atividade.

Consigno ainda que nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado respectivo, de modo que inexiste respaldo jurídico para requerimento no sentido de que seja cancelado o registro do veículo objeto da fraude narrada.

Do mesmo modo, inexiste qualquer respaldo jurídico para afastar a incidência do IPVA sobre o veículo em referência, na medida que, nos moldes do artigo 2º, da Lei estadual nº 6.999/2001, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, a qual, uma vez evidenciada a fraude, é da Instituição Financeira, credora fiduciária, e não da devedora, vítima da fraude.

Nesse sentido, apresento precedentes de Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. DESCUIDO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. POSSÍVEL FRAUDE. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DÉBITO. ART. 118 DO CTN. REGISTRO DE AUTOMÓVEL NO DETRAN. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 120 CTB. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe à instituição financeira a realização de criteriosa averiguação das condições do mutuário a fim de evitar calotes ou fraudes. Contudo, se deixa de cercar-se de tais cautelas, no afã de realizar o maior número de negócios possíveis, há de arcar com os respectivos ônus, haja vista a teoria do risco da atividade. É descabido, por conseguinte, que a instituição financeira pretenda transferir a responsabilidade de sua atividade produtiva para a Fazenda Pública. 2. Sendo a propriedade do automóvel o fato gerador do tributo, o que independe da circunstância de o negócio ter origem em fraude (art. 118 do CTN), não há de se afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento do IPVA exigido pelo Distrito Federal. 3. Por imposição da Lei, todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120/CTB), razão pela qual se expõe o acerto da rejeição ao pedido de exclusão do nome da Instituição Financeira dos registros do automóvel perante o Detran/DF. 4. Sendo a Instituição Financeira a proprietária do Automóvel e não havendo o Possuidor direto informado ao Detran sobre quem conduzia o veículo no ato das infrações, até mesmo em face da dinâmica dos fatos relatada, em que o Devedor Fiduciário possivelmente nem detém a posse direta do bem, descabe eximir-se a Credora Fiduciária da responsabilidade solidária pelo pagamento das multas (§7º do art. 257 do CTB). Apelação Cível desprovida. (TJDF; Proc 07093.91-19.2017.8.07.0018; Ac. 117.7982; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 12/06/2019; DJDFTE 19/06/2019)

ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO QUANTO A ESTE PONTO. MÉRITO. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Detran/DF, na qualidade de órgão executivo do sistema nacional de trânsito no território do Distrito Federal, não ostenta a condição de sujeito ativo da relação jurídico tributária que dá ensejo à incidência do imposto sobre propriedade de veículos automotores. IPVA, razão pela qual deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva ad causam, em relação à pretensão de declaração de nulidade da cobrança do referido tributo. 2. Nos casos de alienação fiduciária, a instituição financeira credora mantém a condição de proprietária do bem, ainda que resolúvel, razão pela qual deve responder pelo pagamento dos débitos administrativos e multas referentes ao veículo registrado em seu nome perante o Detran/DF, mesmo nos casos em que o contrato de financiamento, no qual foi estabelecida a garantia, tenha sido celebrado mediante fraude praticada por terceiros. 3. Apelação cível conhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida de ofício acolhida. No mérito, recurso não provido. (TJDF; APC 2016.01.1.112765-3; Ac. 118.2617; Oitava Turma Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 03/07/2019)

APELAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE VEÍCULO, IPVA, DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO. Contrato celebrado mediante a utilização de documento de terceiro. Negligência da instituição financeira na celebração do contrato, ao não conferir a regularidade, lisura e segurança do procedimento. Responsabilidade pelos débitos relacionados ao bem. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1010423-13.2018.8.26.0053; Ac. 16544489; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 13/03/2023; DJESP 16/03/2023; Pág. 2531)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATADA POR TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE. Sentença de total procedência, para decretar o cancelamento do registro do veículo e anulação de DPVAT e taxas, após 17.09.2015, reconhecendo-se o direito à dispensa do pagamento de débitos decorrentes do veículo. Insurgência da FESP buscando, apenas, o restabelecimento da cobrança do IPVA. IPVA. Cometimento de fraude incontroverso. Negligência, porém, da instituição financeira. Responsabilidade tributária que, nessas condições, merece subsistir. Sentença parcialmente reformada. Apelo provido. (TJSP; AC 1018816-24.2018.8.26.0053; Ac. 16380201; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 17/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3787)

Nesse contexto, em sede de remessa, deve ser reformada a sentença, para o fim de julgar improcedente a pretensão da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Assim, diante da rejeição do pedido autoral, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente (BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.

Resta prejudicado o recurso do DETRAN ES, relativo aos honorários sucumbenciais.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, em sede de REMESSA de ofício, REFORMO a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral. Julgo prejudicado o recurso interposto pelo DETRAN ES.

Merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente (BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 12/09/2023.